Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-14.2019.8.11.0080
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-14.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA SILVA RESENDE - CPF: 966.222.531-53 (APELANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA LIMITADA AO INDEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA POTENCIALMENTE DANOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

A integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral deve estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não há qualquer indício nesse sentido, nada nos autos revela que a Apelante suportou qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação. Sentença que indeferiu o pedido, mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000212-14.2019.8.11.0080

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Juliana Silva Resende
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência-MT, nos autos da Ação Rescisória de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da empresa
Pag Seguro Internet S.A.

O julgador singular acolheu parte dos pedidos formulados pela Apelante, declarou rescindido o contrato e condenou a Recorrida ao ressarcimento da quantia paga para a aquisição da máquina de cartão de crédito, com juros legais a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento da obrigação, condicionado à devolução do produto pela Apelante, bem como determinou que eventuais valores ainda retidos no leitor de cartões sejam imediatamente devolvidos à Recorrente.

Por fim, condenou a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que
“
O JUÍZ “A QUO” NÃO MENCIONOU NADA A RESPEITO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
; julgando “extra petita”, pois constante do Pedido Inicial, sendo que na Sentença nada foi argumentado a respeito do arbitramento ou não arbitramento dos Danos morais sofridos pela Apelante.”

Aduz que a conduta da empresa Recorrida acarretou dor e sofrimento, de modo que faz jus à verba indenizatória.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais de, no mínimo, 20 (vinte) salários mínimos vigentes atualmente - R$ 20.900,00 (vinte e mil e novecentos reais), tendo em vista o tamanho do transtorno causado pela Apelante.

Contrarrazões no Id. 94165075.

Depois de apresentada a peça de defesa, a Apelada protocolizou a petição de Id. 94165077, em que comprova o cumprimento da sentença e o depósito do valor de R$ 620,08 (seiscentos e vinte reais e oito centavos), referente ao valor corrigido pago pela Apelante para aquisição da máquina “moderninha”, além de demonstrar o saque, pela Recorrente, do saldo em conta, em 02/07/2019.

Na sequência, protocolizou nova petição informando que a Apelante se recusou em entregar a máquina de cartão de crédito e trouxe a ordem de serviço para comprovar o alegado. Assim, requereu o bloqueio do valor depositado para cumprimento da obrigação.

Instada a se manifestar, a Apelante juntou a petição de Id. 94430964, em que afirma que
“comprou o leitor de cartões e não tem porquê devolvê-lo a não ser que a empresa Requerida queira comprar de volta.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao ajuizar a demanda a Recorrente alegou que, em 25/10/2018, adquiriu uma máquina de cartões de crédito/débito chamada “moderninha” da empresa Apelada e, para tanto, efetuou o pagamento de R$ 346,80 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos); contudo, até o ajuizamento da demanda, em 04/04/2019, não havia recebido o cartão pré-pago da máquina de cartões, cuja previsão de entrega era 14/11/2018.

Alegou que em virtude de não ter recebido o cartão, não conseguia sacar o saldo de R$1.102,94 (um mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos) decorrente da compra de seus clientes, muito menos transferir o valor, pois não tem conta bancária em seu nome e o sistema de operação da Pag Seguro não autoriza a transferência para conta de terceiros, o que lhe causou inúmeros prejuízos de ordem material e moral.

Afirmou que tentou resolver amigavelmente o problema, ligou para a empresa Apelada e foi informada que o cartão pré-pago estava para ser enviado; contudo, insistiu que até a propositura do feito não havia recebido o produto, destacando que se deslocou até a agência dos Correios para verificar se o cartão estava à sua disposição, sem sucesso; assim, sustentou que não lhe restou alternativa, exceto procurar o Judiciário para a resolução do conflito.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos para: a) rescindir o contrato entre as partes; b) condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor pago para a aquisição da máquina de cartão - R$346,80 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), pois não pretende mais ficar com o aparelho; c) compelir a empresa a restituir o crédito do cartão pré-pago no valor de R$1.102,94 (um mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos); e d) condenar a Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a 20 (vinte) salários mínimos vigentes, na época, R$19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais).

Conforme relatado, o julgador singular acolheu parte dos pedidos, declarou rescindido o contrato e condenou a Recorrida ao ressarcimento da quantia paga pela máquina de cartão, com juros legais a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento da obrigação,
condicionado à devolução do produto pela Apelante
, bem como determinou que eventuais valores ainda retidos no leitor de cartões sejam imediatamente devolvidos à Recorrente.

Por fim, condenou a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que
“
O JUÍZ “A QUO” NÃO MENCIONOU NADA A RESPEITO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
; julgando “extra petita”, pois constante do Pedido Inicial, sendo que na Sentença nada foi argumentado a respeito do arbitramento ou não arbitramento dos Danos morais sofridos pela Apelante.”

Aduz que a conduta da empresa Recorrida acarretou dor e sofrimento, de modo que faz jus à verba indenizatória.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais de, no mínimo, 20 (vinte) salários mínimos vigentes atualmente - R$ 20.900,00 (vinte e mil e novecentos reais), tendo em vista o tamanho do transtorno submetido pela Apelante.

De início, é oportuno ressaltar que diferente do que quer fazer crer a Apelante, o Julgador singular analisou o pedido de indenização por danos morais e o rejeitou com os seguintes fundamentos:

Na hipótese dos autos, a autora não conseguiu demonstrar que o fato tenha sido capaz de causar-lhe constrangimentos ou aborrecimentos que fogem a normalidade, sendo que, em verdade, trata-se de inadimplemento contratual que não configura dano moral, eis que ausente violação a direitos personalíssimos.

Ademais, também é oportuno esclarecer que sentença
extra petita
é aquela que concede algo diferente do que foi pedido.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, decisão
extra petita
é conceituada como aquela que
“concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor.”
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820).

Portanto, ainda que na sentença o Julgador não tivesse analisado o pedido indenizatório por dano imaterial, o que de fato
não
ocorreu porque apreciou e rejeitou o pleito, a decisão seria
citra petita
, pois esse é o vício que incorre a decisão que decide menos do que foi pedido, seja em relação a algum pedido, seja em relação a algum fato ou fundamento da pretensão.

No que tange à indenização por dano moral, a sentença não comporta reforma.

Com efeito, não há qualquer indício de que a falha na prestação do serviço tenha gerado o alegado dano moral indenizável.

Em outras palavras, não se vislumbra que de alguma forma a Apelada maculou a honra da Recorrente em virtude da demora na entrega do cartão, pois a Apelante poderia transferir os valores depositados para uma conta corrente.

E mais: a empresa Recorrida fez provas de que postou o produto nos Correios tem 29/11/2018, o qual não foi entregue porque o carteiro não foi atendido por três vezes; assim, o produto permaneceu na Unidade dos Correios para retirada desde 11/12/2018 e, considerando que até 02/01/2019 a Apelante não promoveu sua retirada, os Correios, em 01/01/2019, devolveu o produto à Remetente, ora Apelada, que teve que postá-lo novamente.

Ou seja, não há qualquer evidência de que a empresa Recorrida tenha contribuído para o alegado dano moral decorrente da demora na entrega do cartão.

Ademais, não se pode olvidar que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral deve estar acompanhada de elementos que
evidenciem
ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não há qualquer indício nesse sentido, ou seja, nada nos autos revela que a Apelante suportou qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação.

Há que se lembrar que para a condenação ao pagamento desse tipo de verba indenizatória, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra.

Logo, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, oportuno evidenciar a atitude contraditória da Apelada, que beira a má-fé. Durante todo o trâmite processual insistiu na rescisão do contrato e na devolução do valor pago pela aquisição da máquina de cartão, ressaltando que não pretendia mais ficar com o aparelho.

Atendido o pleito, a Apelada depositou o valor corrigido conforme determinado na sentença; contudo, a Recorrente recusou em devolver o produto, embora na decisão conste expressamente que o ressarcimento daquele valor está condicionado à devolução da máquina pela consumidora Apelante.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Inobstante o desprovimento integral do recurso, não há falar em honorários recursais em favor da Apelada, haja vista que a Autora/Apelante não foi condenada ao pagamento dessa verba na instância singela.

O STJ consagrou o entendimento de que a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b)
recurso não conhecido integralmente
ou não provido,
monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e

c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso
. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021